Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-97.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000275-97.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 337.971.371-68 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MATEUS RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 085.258.559-44 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE. DEPÓSITOS EM CONTA E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. RECARGAPAY. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM CONTA A PARTIR DO LIMITE DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL. SENHA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA TERCEIRO. OPERAÇÕES NÃO CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência do pedido inicial e com decretação de multa por litigância de má-fé. A parte recorrente alega a ocorrência de fraude, porque desconhece a origem de três depósitos em sua conta e afirma que foram efetuadas transferências subsequentes para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões como móvel recursal: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pela alegada fraude nas operações; e (ii) examinar a existência de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova compete ao autor quanto à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, e a inversão do ônus probatório em relações de consumo não é absoluta nem exime da prova que lhe cabe (art. 373, I, CPC).

4. A documentação apresentada nos autos demonstra que os depósitos dizem respeito à liberação de valores em conta utilizando o limite de crédito disponível, inclusive, com o parcelamento do valor total a ser pago pelo consumidor
, cuja operação requer a utilização de senha pessoal e intransferível do consumidor. As transferências, por sua vez, não foram contestadas administrativamente, o que obrigaria a 2a instituição a registrar o Mecanismo Especial de Devolução, nos termos da Resolução n. 01/2020 do BCB; de modo que inviável a responsabilização pela alegada fraude quando sequer houve a ciência do banco acerca do não reconhecimento das operações pelo consumidor.

5
. Inexistência de falha na prestação de serviços.

6
. Pela documentação acostada, não se verificam os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que impede dizer que houve a intenção de um enriquecimento indevido, razão pela qual deve ser afastada a condenação.

III. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas quanto ao capítulo da litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para afastamento da litigância de má-fé e o reconhecimento da fraude vivenciada pelo consumidor diante da fragilidade do conjunto probatório produzido pelas instituições financeiras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000275-97.2024.8.11.0004

Polo Ativo

EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das operações realizadas e a responsabilidade das instituições financeiras.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS em face de NU PAGAMENTOS S.A e RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Diz, em síntese, que é usuário dos serviços da reclamada e que no 04 de outubro de 2023 notou que algumas transferências foram depositadas em sua conta. Foram efetuados três depósitos em sua conta, nos valores de R$ 300,00 (Trezentos reais), R$ 99,00 (Noventa e nove reais) e R$ 3.000,00 (Três mil reais) e que não estava esperando receber tais valores, seja por um terceiro, assim como não contratou nenhum tipo de empréstimo junto a instituição financeira, logo, não havendo razão para o dinheiro recebido em sua conta, foram efetuados diversos saques em favor de um terceiro, Leonardo Silva de Sousa, nos valores de R$ 999,00 (Novecentos e noventa e nove reais), R$ 1.999,00 (Mil, novecentos e noventa e nove reais), e R$ 400,00 (Quatrocentos reais), mas DESCONHECE completamente quem seria este terceiro.

Em contestação a parte reclamada informa que a parte autora contratou os empréstimos.

Pois bem.

Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos necessários para comprovar a contratação do empréstimo: extrato da contratação, documento pessoal e biometria facial da parte autora (Id 151620032).

Assim, tenho que o presente caso trata-se de mais um exemplo da indústria do dano moral que impera nos Juizados Especiais, no desrespeito ao trabalho do Poder Judiciário.

Imprescindível, portanto, a reconhecimento da litigância de má-fé, tanto da patrona quanto da parte autora, que, não agiram com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III).

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrente, narra em sua inicial que identificou depósitos desconhecidos em sua conta junto ao NU PAGAMENTOS S.A., totalizando o valor de R$ 3.399,00 (três mil trezentos e noventa e nove reais), e, em sequência, 3 (três) saques efetuados em favor de terceiro (Leonardo Silva de Sousa) cujo valor total é equivalente ao valor depositado.

Alega que percebeu que se tratava de fraude mediante uso de sua conta NUBANK cadastrada junto ao RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA para contratação de empréstimo a ser liberado em sua conta junto à 1a instituição financeira, ao passo que houve a invasão da referida conta para realização das transferências.

Em defesa, a 1a instituição financeira (NU PAGAMENTOS S.A.) alega que não possui qualquer responsabilidade pela fraude sofrida, pois as operações realizadas na plataforma ocorreram mediante a utilização de aparelho autorizado pelo consumidor.

Já a 2a instituição financeira (RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.) alega que houve a devida contratação pela parte recorrida e, ainda, traz os documentos referentes à abertura de conta pelo consumidor.

Pois bem.

Considerando a dinâmica da alegada fraude relatada pela parte recorrente, necessária uma análise segmentada da situação.

Dos valores disponibilizados via RecargaPay.
Apesar das alegações acerca da natureza dos valores inicialmente depositados em conta corrente e posteriormente transferidos para terceiro, a partir de análise dos documentos trazidos pela própria parte recorrente (id. 231996673), é possível verificar que, em verdade, a disponibilização se deu a partir da utilização do crédito disponível na conta NUBANK, ou seja, os valores depositados são provenientes de contratação via cartão de crédito, inclusive, parcelado em doze vezes.

Ainda, consta claramente a informação de utilização do “cartão virtual final 6134”, ao passo que o parcelamento realizado demonstra a “compra” na modalidade crédito.

A utilização de cartão de crédito destitui a tese de ilegalidade na contratação de empréstimo, pois a operacionalização ocorre de forma distinta, qual seja, a partir da utilização de senha pessoal e intrasferível do consumidor, sem a necessidade de prova de vida, o que afasta, inclusive, as alegações de que o conjunto probatório construído pela 2a instituição financeira não é suficiente para comprovação da licitude das operações.

Dessa forma, inexistem elementos mínimos nos autos capazes de afastar a idoneidade da transação que resultou na disponibilização de valores em conta da parte recorrente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito da parte autora.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Das transferências via PIX para terceiro.
Como relatado, após o depósito em conta da parte recorrente, houve a transferência da integralidade dos valores para terceiro (Leonardo Silva de Souza).

Todavia, não se verifica nos autos qualquer comprovação quanto à contestação administrativa de tais operações, o que resultaria na obrigação da 2a instituição financeira de registrar o Mecanismo Especial de Devolução junto à instituição recebedora, nos termos da Resolução n. 01/2020 do BCB, para tentativa de reaver os valores. Há apenas comprovação de contestação em relação à compra via RecargaPay (id. 231996673), o que não se traduz em relação às demais operações não reconhecidas pela parte autora.

Inviável a responsabilização da NU PAGAMENTOS S.A. pela alegada fraude quando sequer houve a ciência acerca do não reconhecimento das operações pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3- Ausente a demonstração por parte da Recorrente, a informação tempestiva da transação bancária, de modo que, impossibilitada a Instituição Financeira Recorrida de promover os atos de segurança possíveis (Res. BCB no 1/20).
4- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1018932-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Com os elementos em destaque, as instituições financeiras em nada contribuíram para a situação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização das instituições financeiras.

Da litigância de má-fé.
Pela documentação acostada, não se verificam os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, o que impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento não se amolda às hipóteses previstas pelo legislador.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente afastar o reconhecimento da litigância de má-fé e, via de consequência, a condenação dela advinda, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024